Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-65.2019.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-65.2019.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica Energisa S.A., que visa suprir suposta contradição em acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A embargante sustenta a ausência de responsabilidade pelo evento danoso sob o argumento de que a queda de energia resultou de ato de terceiro (colisão de veículo com poste), buscando o reconhecimento de rompimento do nexo de causalidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são cabíveis para suprir eventual contradição no acórdão em relação à responsabilidade da concessionária pelos danos alegados, considerando que o embargante entende que houve interrupção do nexo causal por fato de terceiro.

III.
Razões de decidir
3. O acórdão embargado não incorreu em contradição interna, uma vez que a alegada divergência entre o entendimento da embargante e o posicionamento adotado pela Câmara não configura contradição capaz de autorizar a oposição de embargos de declaração (art. 1.022, CPC).
4. As telas e documentos apresentados pela concessionária não são suficientes para comprovar que o evento danoso foi causado pelo abalroamento do poste por terceiro em data próxima, sendo legítima a aplicação da responsabilidade objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14).
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou para reexame de questões já apreciadas no acórdão, limitando-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV.
Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam ao reexame de questões já decididas, salvo na presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não configurando contradição a divergência entre o entendimento da parte e o adotado no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2o;

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 903790/RJ AgR-ED; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG
.

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pela Energisa S.A. contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1000458-65.2019.8.11.0094, por meio do qual a embargante buscava reformar a sentença que julgou procedente o pedido da embargada na ação regressiva de ressarcimento, condenando a ré ora embargante ao pagamento de R$ 11.706,45, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do desembolso. Ademais, a sentença impôs à concessionária/ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id. no 237143706).

A embargante afirma que, “
embora o colegiado tenha concluído pela ausência de comprovação de que a unidade consumidora do embargado foi diretamente afetada, basta a simples comparação das datas para confirmar a veracidade dos documentos apresentados pela Concessionária embargante”.

Alega que
“as telas apresentadas pela Concessionária embargante demonstram de forma inequívoca que houve uma queda de energia em decorrência da colisão de um veículo com um poste na data de 06/11/2018, às 17h14, corroborando a alegação de que o sinistro ocorreu em momento próximo ao indicado”.

Assegura que
“acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar a documentação que comprova a ocorrência do evento em data próxima ao indicado pelo embargado e, principalmente, ao desconsiderar que o fato gerador do sinistro se deu por causa de terceiro, rompendo o nexo de causalidade
”.

Pede
, o
acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a modificação do julgado para reconhecer a ausência de responsabilidade da Concessionária, uma vez que restou comprovada a afetação direta da unidade consumidora e, consequentemente, o rompimento do nexo de causalidade
.
(cf. Id no 248728676).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

249052178, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e requer o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por Energisa S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e confirmou a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, majorando os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
Direito Civil e Direito do Consumidor. Ação regressiva de ressarcimento. Sub-rogação da seguradora. Falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 11.706,45, acrescidos de juros e correção monetária, a título de ressarcimento pelo valor indenizado ao segurado da apelada, em razão de danos a equipamento eletrônico causados por oscilações de energia elétrica.

II.

Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao equipamento do segurado e a possibilidade de sub-rogação da seguradora para pleitear o ressarcimento dos valores pagos ao beneficiário.

III. Razões de decidir
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre seguradora e concessionária, em razão da sub-rogação nos direitos do segurado.
4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos.
5. A apelante não apresentou provas robustas de que o dano foi causado por terceiro, limitando-se a alegações genéricas e sem impugnação específica ao laudo técnico apresentado pela seguradora.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas no fornecimento de energia, independentemente de reclamação administrativa prévia, sendo legítima a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 786; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; STJ, REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.02.2010. (cf. Id. 247390675).

A embargante alega que
houve contradição
no acórdão ao não reconhecer a ausência de responsabilidade da Concessionária pela ocorrência do evento danoso, fundamentando-se no fato de que a queda de energia teria sido provocada por um terceiro (um veículo que colidiu com um poste no dia 06/11/2018).

Pois bem

No laudo apresentado pela embargante, consta que "
foi localizado um poste caído após abalroamento por maquinário
." A ocorrência envolvendo o segurado, contudo, data de 7 de novembro de 2018. Assim, conforme ressaltado no acórdão, o laudo revela-se genérico, pois não permite verificar com precisão se a queda do poste, ocorrida no dia anterior, foi de fato a causa da descarga elétrica que danificou os aparelhos do segurado da embargada.

No caso, a alegada contradição não passa de uma discordância da embargante com o teor da decisão, pois a divergência entre o entendimento da parte e o adotado pela Câmara, como é evidente, não configura contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, relator Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento 22/11/2021, data de publicação DJe 14/12/2021)

O Código de Processo Civil em vigor apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

[...] O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o
decisum
não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. [...]. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, advertindo a embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024